Tribunal: TJDFT
Processo: 0754487-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754487-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDIRA FERNANDES COELHO REU: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória proposta por VALDIRA FERNANDES COELHO em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. A Autora noticia o cumprimento do acordo entabulado pelas partes. Devolva-se o depósito inicial à Autora. Custas finais pelo Réu. Arquive-se, como de praxe. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025 18:04:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador